Tribunal: TJBA
Processo: 8064510-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064510-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINA VILPERT DO AMARAL Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, ERALDO MORAIS SACRAMENTO APELADO: OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s):DOUGLAS MANGINI RUSSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EIRELI. DISSOLUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DOS PASSIVOS. INCORRÊNCIA. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS PROTESTADAS. RECIBO DE ENTREGA. FRETE NO SISTEMA FOB. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIVALÊNCIA DE MORTE DA PESSOA NATURAL. RESPONSABILIDADE DA SÓCIA. ILIMITADA. OFENSA AOS ARTS. 1.102 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide é faculdade atribuída ao juiz do feito, independentemente de prévio anúncio, quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova, não implicando em cerceamento de defesa. Notas fiscais protestadas e acompanhadas de prova da entrega, por transportadora no sistema FOB, cuja a inautenticidade não foi demonstrada pela parte ré. Considerando que a cobrança ocorreu após a dissolução da empresa, não é mais possível a desconsideração da personalidade jurídica. A extinção da pessoa jurídica equivale a morte da pessoa natural, permitindo a sucessão processual, com redirecionamento da cobrança para o seu sócio. O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que o distrato social é mera etapa do processo, sendo necessário a liquidação do ativo e passivo e ativos da empresa, sob pena de presunção de dissolução irregular e as consequências daí derivadas. Caso em que a executada não apresentou provas de que houve a liquidação dos ativos, em observância dos arts. 1.102 e seguintes do Código Civil. Não pode assim valer-se da modalidade societária para ver-se livre de dívida contraída enquanto existência a EIRELI, sob pena de prestigiar conduta não tolerada pelo ordenamento jurídica. Sentença mantida por fundamento diverso. Apelo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064510-04.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante Mariana Vilpert do Amaral e Apelado Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator